Tribunal: TJSP
Processo: 1515250-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Recurso improvido.